Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008676-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA - CPF: 061.687.171-61 (PACIENTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA - CPF: 061.687.171-61 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ODENITA MARCOLINO DA SILVA - CPF: 454.431.904-82 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, IMPONDO-LHE, PORÉM, AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: FISCALIZAÇÃO POR MEIO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (TORNOZELEIRA); A PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO; O RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA DO TRABALHO; E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA E COM TESTEMUNHAS, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO. OFICIE-SE À AUTORIDADE DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE DÊ EFETIVIDADE A ESTE ACÓRDÃO, EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO DECRETADA – NÃO ENQUADRAMENTO AO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– ORDEM CONCEDIDA.

Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, e ausente fundamentação idônea, a expedição de alvará de soltura em favor do acusado é medida que se evidencia imperativa, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetrou o presente “
habeas corpus
”, com pedido liminar, em favor de
Paulo Henrique da Silva Ferreira
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde/MT
, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática dos delitos de roubo e estupro.

Aduz a impetrante, em síntese, que a família do paciente informou à Defensoria Pública que este havia sido preso na comarca de Várzea Grande/MT em cumprimento de mandado de prisão expedido a mando do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Nas palavras da impetrante: “
na data de 02 de abril de 2020, a senhora EDIANA MOREIRA DA SILVA entrou em contato com o núcleo da Defensoria Pública, informando que seu filho PAULO HENRIQUE havia sido preso em Várzea Grande-MT. Segundo aclarou, a prisão decorreu de cumprimento de mandado de prisão expedido na Comarca de Lucas do Rio Verde. Em consulta ao sistema Apolo, verifiquei que em 19/04/2019 foi decretada a prisão preventiva do acusado e, acessando o sistema Infoseg, notei que o mandado constava como não cumprido no Cadastro Nacional de Mandado de Prisão. Contudo, afirmou categoricamente que seu filho já foi preso no ano passado por conta desses fatos e solto em seguida
” (id. 39958469).

Explana, entretanto, que o atípico trabalho virtual imposto por conta do estado de pandemia causado pela
COVID-19
tornou impossível obter informações acerca da situação do paciente. Diante disso, entende “
necessária a consulta aos cadastros mais amplos à disposição do Poder Judiciário, a fim de tentar esclarecer se já houve concessão de liberdade a PAULO em processo ou procedimento relativo a estes fatos delitivos a ele atribuídos e se a prisão atual decorreu de lapso no cancelamento do mandado de prisão no Cadastro Nacional de Mandados de Prisão
”.

Por fim, pondera que na hipótese de haver mandado de prisão válido, a prisão preventiva mostra-se desnecessária, porquanto inexistentes os pressupostos inscritos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (primariedade técnica, residência fixa e emprego lícito), conjuntura a impor, quando muito, a adoção de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.

Juntou parcos documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes de vezo prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada.

Conforme se depreende dos informes e da manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de roubo simples e estupro, nos seguintes termos:

“[...] FATO 01:

No dia 23 de março de 2019, por volta das 11h40min, em via pública, nas proximidades do Posto Ciriema e numa mata no final da Rua Campo Grande, próximo ao Rio Verde, no Bairro Industrial, nesta Comarca de Lucas do Rio Verde – MT PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seus atos, com grave ameaça e violência exercida com uso de força física, constrangeu a vítima Odenita Marcolino da Silva, a praticar e permitir que com ela praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal, conforme Boletim de Ocorrência no 2019.89437.

FATO 02:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima narradas, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, agindo com manifesto animus furandi, com grave ameaça e violência exercida com uso de força física, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, modelo J6, de cores preta e prata, de propriedade de Odenita Marcolino da Silva, conforme Boletim de Ocorrência no 2019.89437”.

Embora a autoridade de primeiro grau não tenha feito constar, nos informes, a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, trazendo tão somente a decisão que manteve o claustro cautelar, mediante fundamentação
per relationem
, o membro do
Parquet
em segunda instância incorporou o aludido provimento em seu parecer. Confira-se:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 08/09 e do Laudo de Exame de Corpo de Delito de fl. 20, ilustrado pelo Mapa Topográfico para Localização das Lesões de fl. 21. Já os indícios de autoria, necessários nesta decisão, estão devidamente comprovados nos autos, por meio das declarações da vítima (fls. 11/12) e do Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 13. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”. Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal: (...)

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pois o representado abordou a vitima na via publica e tentou conduzi-la até uma mata, visando manter relação sexual com a mesma.

A duas, porque o representado passou a mão nos órgãos sexuais da vítima.

A três, porque o representado desferiu socos e xingamentos contra a vítima, posto que esta ofereceu resistência a prática de atos libidinosos.

A quatro, porque o representado subtraiu o aparelho de telefone celular da vítima, antes de se evadir do local.

A cinco, porque em liberdade o representado encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais.

A respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803: (...)

Por fim, cumpre-me ressaltar que o crime enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não se mostrando adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando. ISSO POSTO, com fundamento no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO a prisão preventiva do representado PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, qualificado nos autos [...]”

Com efeito, da detida análise da decisão atacada verifica-se, às claras, a sua imprestabilidade à decretação da custódia cautelar do paciente, dado que o magistrado singular deixou de apontar as circunstâncias do caso concreto a justificarem a prisão, apegando-se tão somente a elucubrações abstratas acerca da gravidade da conduta.

Depois, ao manter o claustro, tão somente fez remissão à decisão anterior, em que meramente descreve os tipos penais imputados e conclui que o paciente, acaso em liberdade, “
encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais
”, sem explicitar elementos relacionados ao fato capazes de legitimar a conclusão a que chegou.

Aliás, pontue-se que de acordo com o art. 315, §§ 1o e 2o, do CPP, “
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”, bem como “
§ 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Assim, a singela menção à gravidade genérica do delito, olvidando-se de indicar qualquer facticidade hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o
dever
republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, positivado no art. 93, inciso IX, da
CRFB
, acentuado em hipóteses como a dos autos, porquanto está-se a tratar de elevada restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
” (art. 312, § 2o, CPP), e que “
não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status libertatis
do paciente.

Vale realçar o precedente quanto ao
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (inferno
Dantesco
, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais), a demandar a inarredável inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que não se verifica na espécie.

Dessa forma, conquanto
seja inegável a gravidade do crime em questão, não se observa a indicação de dados capazes de justificar a real necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução, principalmente se ponderada a condição de primariedade do paciente e a ausência de elementos indicativos de que pretenda obstruir a busca pela verdade ou de que cause temor nas testemunhas.

Nesse contexto, apresentam-se necessárias e suficientes ao resguardo da instrução criminal e, sobretudo, mais consentâneas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente, imposição das seguintes medidas cautelares:
“
fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira); a proibição de ausentar-se da comarca sem a prévia comunicação ao Juízo; o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga do trabalho; e proibição de contato com a vítima e com testemunhas, por qualquer meio de comunicação.

Diante do exposto,
concedo a ordem de
habeas corpus
para
revogar
prisão preventiva decretada em desfavor de
Paulo Henrique da Silva Ferreira
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas.

Oficie-se à autoridade
de primeiro grau para que dê efetividade a este acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020